Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REJEIÇÃO. HOMOLOGADO VALOR APRESENTADO NA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. ARTIGO 837 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Hipótese em que a agravante, em impugnação ao laudo de avaliação de imóvel, sustenta que deve ser considerado o valor de R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta mil reais) apurado em laudo de avaliação do mesmo imóvel, mas levado a efeito em data anterior, um ano e dois meses de diferença
2. No entanto, não configurada qualquer hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação de imóvel 2.1. Como bem destacado na decisão agravada, entre a confecção do laudo de avaliação que o agravante quer ver prevalecer (datado de 29/7/2019) e o segundo (datado de 5/10/2020) decorreu 1 (um) ano e 2 (dois) meses. Ou seja, o segundo é o mais atual, embora se tenha valor inferior (R$ 2.150.000,00) ao que anotado no laudo anterior (R$ 2.380.000,00). E fato do menor valor no segundo laudo de avaliação não significa, somente por isto, algum dos defeitos a que se refere o art. 873, CPC, especialmente porque constante em laudo a metodologia utilizada (“avaliação comparativa levando-se em conta o valor do metro quadrado em imóvel similar na região e pesquisa realizada junto à Comissão de Valores Imobiliários, telefone 32241011”).
3. De se ver que a denominação “Comissão” (retro), em vez de “Câmara” não passa de mero erro material facilmente identificável quando cotejado com o número de telefone anotado na sequência. Evidente que tal erro material não se presta a caracterizar erro na avaliação ou dolo do avaliador.
4. Assim é que o decurso de tempo entre uma e outra avaliação (o que, em tese, presta-se a explicar divergência de valores de mercado para mais ou para menos), o fato de não se poder vislumbrar erro na avaliação ou dolo do avaliador, valor definido ao final que não pode ser tido como vil (afinal, avaliação que se pautou em análise comparativa e em pesquisa junto à CVI, valor que corresponde a 90,34% - noventa vírgula trinta e quatro por cento - daquele que o agravante quer ver prevalecer) são dados que conferem aparência do bom direito muito mais à decisão hostilizada do que à irresignação da parte agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.